Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do retratado nestes autos, controvertem os litigantes sobre valores derivados de contrato de locação. Segundo o defendido pelo autor, o débito alcançava o valor atualizado de R$9.902,61 (nove mil novecentos e dois reais e sessenta e um centavos). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que julgara parcialmente procedentes os pedidos aviados pelo autor, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 9.684,88 (nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida. Irresignado, o réu apela visando a modulação do alcance da obrigação que lhe fora imposta. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questão exclusivamente patrimonial, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do recurso. I. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença - ID 63144648.